Tribunal: TJES
Processo: 5001750-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001750-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA VIEIRA SCOTT
AGRAVADO: MAYSA VALLADARES DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL INVADIDO – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – POSSE DE MÁ-FÉ – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da recorrente, haja vista que questiona o prazo que lhe foi concedido para a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação de reintegração de posse originária, o que se revela suficiente para a observância do princípio da dialeticidade.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
No caso concreto, a invasão do imóvel pela agravante e sua família resta incontroversa, o que indica posse de má-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria.

2
.
Quanto à exiguidade do prazo para desocupação voluntária, observa-se que a própria recorrente narra nas razões recursais que ocupa o imóvel desde março de 2022, ou seja, desde então possuía plena ciência da precariedade de sua situação.

3
.
Considerando o lapso temporal de quase um ano em que a recorrente e sua família residem de forma irregular no imóvel de titularidade da parte agravada, reputa-se adequado e razoável o prazo de desocupação voluntária concedido em primeiro grau.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, por isso, entende que o agravo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da recorrente, haja vista que questiona o prazo que lhe foi concedido para a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação de reintegração de posse originária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

LORENA VIEIRA SCOTT
diante da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 18267086, do processo de referência), nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada em seu desfavor por

MAYSA VALLADARES DA SILVA
,

que deferiu “a tutela de urgência, para reintegrar a requerente na posse do seguinte bem: Imóvel localizado na Av. França, s/n, BL 15, Apto 104, 1 Etapa, Jabaeté, Vila Velha – ES, CEP 29126-742”, com concessão de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais (evento nº 4337754), a agravante aduz, em síntese, que:
I)
“localizaram o imóvel aonde estão morando quando procuravam locais para alugar. Na oportunidade vizinhos do local, solícitos com a situação em que estavam as crianças, indicaram o referido imóvel com o argumento de que estava abandonado e que os agravantes poderiam entrar e já no local tentar localizar a proprietária para alugar” (fl. 03); e que
II)
“o prazo judicial para reintegração de posse de 15 dias,
inaudita altera pars
, conferido na decisão liminar combatida não é suficiente para a família arranjar algum lugar para ficar ou ser incluída em algum programa de acolhimento do governo Municipal” (fl. 04).

No caso concreto, a invasão do imóvel pela agravante e sua família resta incontroversa, o que indica posse de má-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL INVADIDO PELO RÉU, DURANTE A PANDEMIA. Posse de má-fé. Ausência de direito à indenização por benfeitorias (muro e aterro). Aplicação do artigo 1.255 do Código Civil. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0001853-77.2022.8.19.0031; Maricá; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 24/05/2023; Pág. 366)

POSSESSÓRIAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO ACOLHIDA. Exercício da posse, pela autora, demonstrado. Imóvel invadido pelo réu. Esbulho possessório configurado. Da análise da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório produzido, ficou demonstrada, livre de dúvida, a posse da Autora no local. O esbulho possessório ficou bem caracterizado com a recusa em desocupá-lo. A procedência do pedido formulado na inicial era mesmo medida que se impunha. Apelação não provida. (TJSP; AC 1001180-43.2016.8.26.0529; Ac. 15599296; Santana de Parnaíba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 20/04/2022; DJESP 02/05/2022; Pág. 2018)

Quanto à exiguidade do prazo para desocupação voluntária, observa-se que a própria recorrente narra nas razões recursais que ocupa o imóvel desde março de 2022, ou seja, desde então possuía plena ciência da precariedade de sua situação.

Nesse contexto, considera-se que a agravante teve tempo suficiente para buscar solução para sua moradia, ônus que não pode ser transferido à parte recorrida.

Assim, considerando o lapso temporal de quase um ano em que a recorrente e sua família residem de forma irregular no imóvel de titularidade da parte agravada, reputa-se adequado e razoável o prazo de desocupação voluntária concedido em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR